Tribunal: TJPA
Processo: 0010635-41.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO APELANTE ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS EXAURIDO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO COM ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO AQUÃM DO MÃNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÃMULA 231 DO STJ. RECURSO DO APELANTE WANDSON FERREIRA DAMASCENO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. PRESENÃA DE PROVAS INEQUÃVOCAS. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. INVIABILIDADE.1. O momento de consumaÃ§Ã£o do delito ocorre com a simples inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, restando inviÃ¡vel a pretensÃ£o recursal se restou unÃssono que o rÃ©u obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro apÃ3s emprego de grave ameaÃ§a. SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e desta Corte.2. Ficou devidamente comprovado nos autos as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, conforme relatado pela vÃtima Gleice Adriane Costa de Souza, que, tanto em sede policial como em juÃzo, afirmou que um dos meliantes estava portando uma arma de fogo para perpetrar o assalto. Logo, inviÃ¡vel o afastamento das qualificadoras do uso de arma e do concurso de agente, inviabilizando, assim, sua desclassificaÃ§Ã£o para roubo simples3. Ã pacÃfico o entendimento dos Tribunais pÃ¡trios de que a incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, tais como a confissÃ£o espontÃ¢nea e a menoridade relativa, nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, nos termos do Enunciado 231 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a.4. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes da testemunha ocular e da vÃtima sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada5. O recorrente Wandson participou ativamente da empreitada criminosa, haja vista que este dirigia a motocicleta, que apesar de nÃ£o ter abordado a vÃtima, seu comparsa o fez, e, consoante a teoria do domÃnio do fato, o rÃ©u deve ser considerado coautor do delito em anÃ¡lise, vez que houve divisÃ£o funcional do trabalho entre ele e o denunciado Anderson, uma vez que o recorrente pilotava a motocicleta, cuja funÃ§Ã£o era a de dar fuga ao seu comparsa, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punÃvel6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0010635-41.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (1ª VARA PENAL)
APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
(Francisco Robério Cavalcante Filho - Defensor Público)
APELANTE: WANDSON FERREIRA DAMASCENO
(Domingos Lopes Pereira - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
RECURSO DO APELANTE ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS EXAURIDO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO COM ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS.
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ
.

RECURSO DO APELANTE WANDSON FERREIRA DAMASCENO.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
1. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2. Ficou devidamente comprovado nos autos as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, conforme relatado pela vítima Gleice Adriane Costa de Souza, que, tanto em sede policial como em juízo, afirmou que um dos meliantes estava portando uma arma de fogo para perpetrar o assalto. Logo, inviável o afastamento das qualificadoras do uso de arma e do concurso de agente, inviabilizando, assim, sua desclassificação para roubo simples
3. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da testemunha ocular e da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada
5. O recorrente Wandson participou ativamente da empreitada criminosa, haja vista que este dirigia a motocicleta, que apesar de não ter abordado a vítima, seu comparsa o fez, e, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e o denunciado Anderson, uma vez que o recorrente pilotava a motocicleta, cuja função era a de dar fuga ao seu comparsa, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo por
ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
e
WANDSON FERREIRA DAMASCENO
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que os condenou as penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada um deles, pela prática delitiva tipificada no art. 157, I e II, do Código Penal.

Narra a peça acusatória (fls. 03-05) que:
(...)
Consta nos autos que no dia 01 de outubro de 2012, por volta das 19:15 h, no Bairro do Icui Guajará, nesta cidade, os denunciado
WANDSON FERREIRA DAMASCENO
e
WANDSON FERREIRA DAMASCENO
, assaltaram a adolescente Gleice Adriane Costa de Souza e subtraíram da mesma , por meio de violência e grave ameaça, um aparelho celular da marca LG, modelo C105, IMEI Nº 358063041106689.
Aufere-se dos autos que a vítima estava saindo de casa, juntamente com sua amiga Alice Santos da Silva, para irem ao colégio, pois iriam fazer provas, quando foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta da marca Honda CG, na cor preta.
Segue narrando os autos no momento da abordagem, Wanderson Damasceno que era quem conduzia a motocicleta e trajava uma camisa de mototáxi, puxou a vítima pelos cabelos e mandou que esta passasse tudo o que tinha, tendo a vítima negado ter algo, momento em que Anderson da Silva que estava no carona mostrou um revólver calibre 32, tendo a vítima entregado o telefone celular.
Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga, mas foram abordados por uma viatura da Polícia Militar, tendo a vítima se dirigido até o local onde se encontravam e informado aos policiais sobre o assalto, sendo todos conduzidos até a Seccional da Cidade Nova, para a tomada das providencias cabíveis.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
e
WANDSON FERREIRA DAMASCENO
, pela prática delitiva prevista no art. 157, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, para condenar os acusados pelo crime ao norte delineado.

A defesa do réu
Anderson Oliveira da Silva
, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo, acompanhado de suas razões, onde requer a desclassificação do delito de roubo consumado para sua forma tentada, tendo em vista que o apelante foi preso logo após à prática delituoso, bem como a
res furtiva
fora recuperada quase que imediatamente

N¿outro giro, a defesa do recorrente pleiteia pela desclassificação de roubo qualificado para sua forma simples, tendo em vista que este não tinha conhecimento da prática delitiva, as qualificadoras devem ser afastadas da condenação.

Pleiteia ainda, pela redução da pena abaixo do mínimo legal, ante a presença da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal.

Alternativamente, requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, no aberto.

O apelante Wanderson Ferreira Damasceno, também, inconformado com a sentença condenatória que lhe foi desfavorável, interpõe o presente recurso, acompanhado de suas razões, onde requer sua absolvição ante a negativa de autoria.

Alternativamente, requer seja reconhecida a participação de menor importância, visto que o recorrente não participou ativamente do crime de roubo.

Em contrarrazões (fls. 166/173), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo seu não provimento.

É o relatório.

À Revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada análise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.
DO RECURSO DO APELANTE ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA SUA FORMA TENTADA

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo a vítima Gleice Adriane Costa de Souza, declarado em sede policial e em juízo, que estava saindo de sua residência acompanhada sua amiga Alice para irem ao colégio onde estudam, quando foram abordadas pelo recorrente e seu comparsa, que anunciou o assalto e lhe subtraiu seu aparelho celular, marca LG, modelo C105, IMEI Nº 358063041106689.

Afirma ainda a vítima, que após a prática delitiva, o apelante e seu companheiro de assalto, fugiram do local do evento criminoso, momento em que foi avisada por um conhecido que os assaltantes tinham sido detidos por policiais militares, o que foi confirmado pela vítima quando se deslocou para o local, onde ainda estavam de posse da
res furtiva
.

Tais declarações foram confirmadas pela testemunha Erlon Carlos da Silva Brito e Elvys Daniel Chagas Martins, tanto em sede policial, como em juízo, relatando que estavam realizando ronda ostensiva de rotina naquela área, quando avistaram os dois suspeitos em uma motocicleta, ocasião em que a vítima, chegou e reconheceu os dois meliantes, ainda de posse do celular roubado.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante e seu comparsa foram capturados ainda de posse do celular da vítima quando foi abordado pelos policiais militares, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).
2.
DA NÃO INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS

O recorrente sustenta que a majorante atinente ao uso de arma de fogo e de concurso de pessoas não pode ser mantida em razão de que, não existem provas de que esta foi usada e, de que o recorrente não sabia que o denunciado Wandson iria assaltar a vítima, razão pela qual entende que referidas qualificadoras devem ser afastadas da condenação.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas concretamente para aumentar a violência psicológica exercida contra a vítima e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança da vítima, condutas censuradas com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Nesse passo, tanto em juízo, quanto na fase policial, a vítima Gleice Adriane Costa de Souza, foi categórica em afirmar que foi utilizada uma arma de fogo, bem como o recorrente se fazia acompanhar de mais uma pessoa na empreitada delituosa, tanto é verdade, que logo após a consumação do delito, o recorrente e seu comparsa foram detidos por policiais militares que faziam ronda ostensiva pelo local do delito..

Como cediço, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima de violência, se reveste de elevado valor probatório. Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
(...)
IV
-
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
.

V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).
3.
DA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase o magistrado de piso fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em face do recorrente.

Já na segunda fase, a magistrada
a quo
verificando a existência da atenuante da confissão, diminuiu a pena-base em 01 (um) ano, ficando esta na segunda fase em seu mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, conforme consta à fl. 92.

Apesar da magistrada ter reconhecido a atenuante da confissão, entendo, que, inobstante a ocorrência desta circunstância atenuante, a pena imposta na segunda fase não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Tal entendimento resta consolidado na Súmula nº 231 STJ, que assim diz:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
¿.

No mesmo sentido, cito recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
4.
DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO

Com a manutenção da reprimenda corporal aplicada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inviável a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto.
DO RECURSO DO APELANTE WANDERSON FERREIRA DAMASCENO
1.
DA ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima GLEICI ADRIENE COSTA DE SOUZA, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima no Inquérito Policial acostado à fl. 05:
¿(...) QUE, na noite de hoje, saía de casa por volta de 19:15 hrs, em companhia de sua amiga ALICE SANTOS DA SILVA, com destino ao colégio, onde estudam, pois ali fariam provas; QUE, nesse momento, foram abordadas por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta preta; QUE, o condutor da motocicleta, que trajava camiseta de mototaxista puxou a informante pelos cabelos, dizendo: ¿passa tudo o que tu tem e não faz exame¿; QUE, respondeu que não tinha nada; QUE, nesse momento, o carona sacou de um revólver e mostrou para a informante; QUE, resolveu entregar seu telefone celular da marca LG; QUE, dali foram embora; QUE, logo em seguida, ali apareceu um colega, dizendo que a Polícia Militar havia acabado de abordar os dois assaltantes; QUE, foi com ALICE até o local informado, em outra rua, e ali avistou uma viatura da Polícia Militar; QUE, ao se aproximarem, avistaram os dois assaltantes; QUE, de imediato falaram para os policiais Militares que aqueles indivíduos haviam acabado de roubar o telefone celular de GLEICE; QUE, eles foram algemados e colocados na viatura policial. (...)

Da mesma forma foram as declarações da vítima em sede de instrução criminal, quando descreveu minuciosamente como se deram os fatos relatados na denúncia, e o reconhecimento do recorrente e de seu comparsa

Ademais, as declarações das testemunhas ERLON CARLOS DA SILVA BRITO e ELLVYS DANIEL CHAGAS MARTINS, que corroboraram as declarações da vítima ao norte transcritas, tanto em sede de inquérito policial como em sede de instrução criminal

Como se vê, os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.
2.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ART. 29 DO CP

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância, pois ficou demonstrado que o recorrente não realizou qualquer ato, quer subjetivo, quer objetivo, do tipo penal.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:
¿Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿.

Definem-no Mirabete e Fabbrini (2012, pág. 212) ¿como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal¿. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:
¿Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito¿.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que os apelantes agiram de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência empregadas contra as vítimas Ycaro, Rodrigo, Paulo, Adalberto e Renan, violência que culminou com ao roubo de pertences das vítimas ao norte mencionadas.

De outra parte, mesmo que o ânimo do recorrente fosse apenas de dar fuga aos demais sentenciados após a prática do assalto em face das vítimas, e que não tenha participado efetivamente do ato,
todos respondem pelo resultado roubo, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Além disso, a rigor, mesmo que o apelante não tenha participado diretamente do roubo, consoante a teoria do domínio do fato, o réu deve ser considerado coautor do delito em análise, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e o mentor do crime, uma vez que sua função era a de dar fuga aos demais meliantes, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).
E ainda:
(...)
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

Os recorrentes atuaram, portanto, imbuído do animus furandi do roubo e, associado ao mentor dos crimes, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, pois, enquanto os demais comparsas assaltavam as vítimas, Jardel os esperava para dar fuga, o que realmente aconteceu. Entretanto, não contavam com a presença de policiais militares que passaram a perseguir o veículo em que estavam o Jardel, ora recorrente, e os demais comparsas, conseguindo prendê-los na Rua Vinte e oito de Setembro.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83)

Por todo o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento

ao recurso, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 31 de janeiro 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM